Tribunal: TJDFT
Processo: 0721731-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EM CONCRETO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A tese defensiva de ilegalidade da busca pessoal no paciente, não foi submetida à apreciação do magistrado de primeiro grau, não sendo passível de exame pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente pode ser admitido quando evidenciada, de plano, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória, a ausência de justa causa para a instauração da persecução penal, por razões de atipicidade do fato, extinção da punibilidade ou ainda por ausência de lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória, hipóteses que não se mostram presentes na espécie.

3. Mantém-se a prisão preventiva com a finalidade de preservar a ordem pública, se ainda persistem os motivos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pelo risco de reiteração delitiva evidenciado no caso concreto.

4.Ordem conhecida e denegada.